Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-76.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000971-76.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE DA LUZ SOUZA

Advogado(s)
:
JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR, GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CASA NOVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CF/88. VERBAS TRABALHISTAS. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.066.677/MG (TEMA 551). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000971-76.2017.8.05.0052
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE CASA NOVA
e como Apelada
MARIA JOSE DA LUZ SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator